Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-07.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CP, ART. 217-A. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL. MODIFICAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE PENA. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário exercer o controle sobre o preceito secundário de norma penal (in casu, CP, art. 217-A), por interferir na atividade legiferante, sob pena de violação à separação de poderes.

2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.

3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso diverso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).

4. Mantém-se o decreto condenatório com relação à primeira situação fática inserta na denúncia diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A c/c o art. 61, II, “f”), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 8 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas nas fases policial e judicial.

5. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (CPP, art. 156, “caput”), e existindo incerteza e falta de linearidade do conjunto probatório acerca da violência sexual envolvendo os Fatos 2 e 3 da peça acusatória, tornando-o inapto a embasar o édito condenatório pelo crime do art. 217-A do CP, mantém-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP (“in dubio pro reo”).

6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.

7. Tendo a pena definitiva do réu sido fixada no mínimo legal (8 anos), o qual é primário e possui circunstâncias judiciais favoráveis, cabível a modificação do regime prisional para o semiaberto (CP, art. 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o).

8. Conforme art. 387, IV, do CPP, em havendo pedido por parte do órgão ministerial e fomentado o contraditório, cabe ao juízo criminal estabelecer o valor mínimo de indenização à vítima em razão do abalo moral ocasionado pela prática delitiva.

9. Deu-se parcial provimento aos recursos de apelação da Defesa e do Ministério Público.